Tribunal: STF
Processo: ARE 1363814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM PROCESSO COLETIVO. SINTUFEPE. SERVIDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido em embargos à execução, para excluir parte dos exequentes substituídos e homologar os cálculos apresentados pela Contadoria judicial. 2. Caso que versa sobre a execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicado dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, que reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste de 3,17%, de janeiro de 1995 até ‘a efetivação da reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, conforme disposição contida no art. 10 da MP 2225-45/2001’. 3. Constam dos autos agravos retidos, os quais encontram-se prejudicados, porque as matérias neles discutidas se confundem com o mérito das apelações. 4. A jurisprudência da Primeira Turma se firmou no sentido considerar válida a execução individual de sentença em processo coletivo, ajuizada pelo Sindicato, após o óbito do substituído, adotando interpretação que prestigia os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais. 5. Antes de expirado o prazo para ajuizamento da execução, o embargado propôs uma medida cautelar de protesto, interrompendo a prescrição em 24/2/2012, cujo prazo recomeçou a correr pela metade (art. 9º do Decreto nº 20.910/32), expirando-se em 24/8/2014. Como a execução foi requerida antes desse marco, não se pode falar em prescrição da pretensão executória. Precedentes da Turma. 6. Os acréscimos incidentes sobre o valor devido e as parcelas solvidas na esfera administrativa, a partir do momento do pagamento, inclusive os juros moratórios, devem ser uniformes, para que a compensação ao final ocorra de forma equitativa e o valor efetivamente devido seja apurado. 7. Este Tribunal tem admitido a fixação dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.332/1997, para o período anterior a 24/08/2001, data da publicação da MP nº 2.180-35, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/1997. 8. A aplicação da TR como critério de correção monetária está em descompasso com a tese firmada pelo Plenário do STF que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE (Tema 810), concluiu que o IPCA-E, para atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, aplica-se de junho de 2009 em diante, considerando descabida a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 9. Havendo sucumbência recíproca é devida a compensação dos honorários advocatícios, na forma estabelecida pela sentença apelada, com fundamento no CPC/1973, em vigor na época do julgamento. 10. Agravos retidos prejudicados. Parcial provimento da apelação do SINTUFEPE para reconhecer sua legitimidade para substituir os servidores falecidos e afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária, determinando que os cálculos sejam refeitos com aplicação do IPCA-E, nos termos do Manual de Cálculos do CJF. Apelação adesiva da UFPE improvida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente